Tribunal: STF
Processo: Rcl 52155
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.